Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721245-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O A decisão impugnada foi proferida no dia 20/05/2021. A decisão acerca dos Embargos de Declaração foi proferida em 24/05/2021 e publicada no dia 26/05/2021 no Diário de Justiça Eletrônica. O recurso somente foi interposto no dia 30/06/2021. Diga o agravante sobre a intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Rememoro que a questão superveniente acerca da alteração do julgado ainda pende de análise pela instância originária. Desembargador Eustáquio de Castro Relator